Tribunal: TJMT
Processo: 0000694-22.2009.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000694-22.2009.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PATRYCK DE ARAUJO AYALA - CPF: 698.216.661-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS PFEIFER - CPF: 003.815.861-20 (APELADO), JAILSON DA SILVA PFEIFER - CPF: 514.460.731-49 (ADVOGADO), Espolio do Sr. Jose Carlos Pfeifer (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS PFEIFER (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL –
DANO AMBIENTAL -
EXTINÇÃO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Nos termos da vasta jurisprudência desta Corte, uma vez realizada a inscrição do imóvel rural no

CAR

e havendo a adesão ao programa de Regularização

Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no termo de ajustamento de conduta –

TAC anteriormente pactuado, mostrando-se, portanto, acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao

CAR, junto ao órgão ambiental estadual, ainda não foi finalizado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em faze de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá – MT, que nos autos da Ação de Execução de Obrigação de Fazer n. 0000694-22.2009.8.11.0082 julgou-a improcedente, por entender que
as obrigações firmadas no Termo de Ajustamento de Condutas (TAC) n.o 350/2003 (recuperar a degradação de 29,9401 há de área de reserva legal de sua propriedade rural), foram prorrogadas com a emissão do CAR MT 46280/2019 (ID. 131380855).

Alega o ente estatal que a sentença deve ser reformada, uma vez que não houve prorrogação das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta n. 350/2003 e tampouco ocorreu a comprovação do cumprimento das obrigações ali assumidas, conforme se observa das informações prestadas pelo Órgão Ambiental do Estado de Mato Grosso.

Argumenta que
não houve reconhecimento pelo órgão ambiental de cumprimento das obrigações firmadas no TAC n. 350/2003 e tampouco prorrogação do mesmo, haja vista que o CAR MT 46280/2019 se encontra “em análise”, e a validação do CAR-Cadastro Ambiental Rural da propriedade do apelado, não importa em reconhecimento de cumprimento da obrigação assumida no TAC, pois o processo ainda seguirá para a fase de regularização da área de reserva legal, razão pela qual a ação de execução deve prosseguir seu curso.

Ao final, pede o provimento do recurso (ID. 131380859).

Apesar de devidamente intimado a se manifestar nos autos, o recorrido quedou-se inerte (ID. 131380862).

Instado a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID. 132284158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise do feito depreende-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manejou ação de execução de obrigação de fazer em desfavor do recorrido em razão de suposto descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com a FEMA, atual SEMA (Secretaria Estadual de Meio Ambiente), consubstanciado na recuperação de área de 29,9401 ha de área de reserva legal degradada em sua propriedade rural.

Ao julgar o feito, o Magistrado
a quo
entendeu que a emissão do CAR (Cadastro Ambiental Rural), pelo órgão ambiental do Estado de Mato Grosso prorrogou as obrigações ajustadas por meio do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o recorrido.

Em face da mencionada sentença, insurge-se o Estado de Mato Grosso ao argumento de que inexiste nos autos a comprovação de que o recorrido cumpriu com todas as obrigações avençadas no TAC n. 350/2003, razão pela qual a sentença que extinguiu a ação de execução de obrigação de fazer deve ser reformada.

Pois bem.

Da documentação acostada ao feito, observa-se que quando do ajuizamento da Ação de Execução, de fato, o recorrido não havia cumprido a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta n. 350/2003.

Ao prestar informações nos presentes autos, a SEMA/MT, deixou expresso que
com relação ao TAC n. 350/2003 foi lavrado o Auto de Infração n. 1706 e o Termo de Embargo/Interdição n. 0826 D, bem como que o imóvel rural encontra-se inscrito no SIMCAR sob n. MT 46280/2019 e que este se encontra na situação “Em Análise” e somente após a análise o processo seguirá para a regularização ambiental.

Conforme é de conhecimento, n
o ano de 2017, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n. 592, promovendo diversas alterações no processo de regularização ambiental. Senão vejamos:

Art. 13 - A inscrição no CAR constitui pré-requisito à regularização ambiental dos imóveis rurais e ao requerimento dos projetos de autorização e/ou licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, localizados no interior da propriedade ou posse rural.

Assim, uma vez que realizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o processo segue para a fase de regularização ambiental do imóvel a qual possui duas etapas, nos termos do disposto no artigo 18 da referida Lei Complementar Estadual, que assim dispõe:

Art. 18 - Formalizada a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, o processo seguirá automaticamente para a fase de regularização ambiental da propriedade ou posse rural, composta das seguintes etapas:

I - análise e validação das informações declaradas no CAR, identificação da cobertura vegetal, fixação do percentual, alocação, delimitação e registro das áreas de Reserva Legal, Preservação Permanente, Uso Restrito e eventual resolução de sobreposições de áreas;

II - apresentação da proposta de regularização dos passivos ambientais de Áreas de Preservação Permanente Reserva Legal ou Uso Restrito, pelo proprietário e/ou possuidor rural, com a consequente assinatura do correspondente Termo de Compromisso.

Desta forma, nos termos do dispositivo acima transcrito, somente após a análise e validação dos dados constantes do CAR é que o proprietário rural poderá apresentar proposta de regularização ambiental da propriedade.

Não obstante, conforme consignado no
decisum
atacado
o passivo de ARLD das obrigações firmadas pelo TAC n. 350/2003 será substituído por novo Termo de Compromisso via SIMCAR, contemplando as áreas não recuperadas do TAC n. 350/2003 e outras se por ventura existir, senão vejamos:

“
(...)
Com relação a execução do TAC 350 de 2003, cumpre salientar que foi lavrado o Auto de Infração n.o 1706 D em 02/05/2019 e o Temo de Embargo/Interdição n.o 0826D em 02/05/2019
e encaminhado via AR.
No que se refere ao do atual status do referido termo, se foi cumprido, substituído, baixado ou se permanece vigente, informo que: Em consulta ao CAR MT46280/2019, na base de dados do SIMCAR, verificou-se que este se encontra na situação "Em Análise", isto é, aguardando a ordem cronológica para ser analisado. Somente após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR MT 46280/2019 e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, momento em que o referido título executivo (TAC 350/2003) poderá ser substituído por novo Termo de Compromisso via SIMCAR, contemplando as áreas não recuperadas do TAC 350 e outras se por ventura existir (...)”

Imperioso anotar que a Lei n. 592/2017, regulamentada pelo Decreto n. 1.491/2018, no tocante às formas de regularização ambiental dos imóveis rurais, no âmbito do Estado de Mato Grosso prevê em seu artigo 3o, que o PRAD somente poderá ser apresentado depois de a SEMA/MT analisar o CAR. Vejamos:

Art. 3o - Após a análise, emissão de parecer que valide as informações declaradas no CAR e registro da área de reserva legal no SIMCAR, o processo seguirá para a regularização ambiental quando na propriedade ou posse rural houver degradação em área de reserva legal, preservação permanente e de uso restrito, indicativo de existência de Termo de Compromisso, em cumprimento ou não, ou unidade de conservação de domínio público, passível de regularização fundiária
.

Nessa senda, o artigo 25 da Lei Complementar Estadual n. 592/2017, deixa expresso que os Termos de Compromissos para regularização ambiental de imóvel rural, atinente à área de preservação permanente e de reserva legal, firmados na vigência da legislação anterior, deveriam ser revistos para se adequarem a Lei Federal n. 12.651/2012 (Código Florestal), in verbis:

“Art. 25 - Os Termos de Compromissos ou instrumentos similares para a regularização ambiental do imóvel rural referentes às Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de Uso Restrito, firmados sob a vigência da legislação anterior, deverão ser revistos para se adequarem ao disposto na Lei Federal no 12.651, de 25 de maio 2012”.

Portanto, tenho que o julgamento do Magistrado
a quo
encontra-se escorreito, uma vez que devidamente
evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TAC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização ambiental das propriedades rurais é realizada por meio do SIMCAR, o qual no caso em apreço, encontra-se pendente de análise pelo órgão ambiental do Estado de Mato Grosso.

Corroborando com o entendimento ora esposado,
o artigo 47, §1o, da Instrução Normativa SEMA n. 03/2022, dispõe que a inscrição no SIMCAR e adesão ao Programa de Regularização Ambiental representa pedido de readequação, revisão, prorrogação de termo anteriormente firmado sob a égide da legislação até então vigente. Veja-se:

Art. 47. O termo de ajustamento de conduta de recuperação de áreas degradadas ou de compensação do déficit de reserva legal (TAC/TCC), firmado sob a égide da revogada Lei no 4.771/1965, poderá ser readequado aos atuais parâmetros da Lei no 12.651/2012, desde que o signatário ou seu sucessor facultativamente requeira a revisão.

§ 1o A inscrição no SIMCAR e adesão voluntária ao Programa de Regularização Ambiental, representa solicitação de revisão, aditamento e/ou prorrogação do termo anteriormente firmado, aos parâmetros da Lei no 12.651/2012.

Sendo assim, é certo que houve a prorrogação das obrigações assumidas no TAC, com a inscrição no CAR, e, portanto, cabe ao recorrido se

adequar às normas vigentes.

Nesse sentido, este Sodalício já se manifestou em casos semelhantes. Senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – PRORROGAÇÃO COM A INSCRIÇÃO NO CAR E SIMCAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Realizada a inscrição do imóvel no CAR e havendo a adesão ao Programa de Regularização Ambiental, resta prorrogada a obrigação assumida no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC. mostra-se acertada a sentença que extinguiu o feito, visto que o processo relativo ao CAR, junto à SEMA/MT, ainda não foi finalizado”. (N.U 0001388-88.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023).

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – NOVAÇÃO DO TAC – ÁREA DEGRADADA EM BOM ESTÁGIO DE RECUPERAÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO – TCC – PRORROGADO COM A EMISSÃO DO CAR – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Termo de Compromisso de Compensação (TCC) tem por objetivo a compensação da área de reserva legal degradada por outra área intacta, com observância dos critérios de equivalência de bacias hidrográficas e ecossistemas exigidos pela legislação estadual.

2. Evidenciado nos autos que a obrigação firmada no TCC foi prorrogada com a emissão do CAR, sendo que, atualmente, a regularização da reserva legal é realizada por meio do SIMCAR, cujo cadastro ainda está pendente de análise pelo órgão ambiental, não há que se falar em descumprimento.

3. Se o alegado descumprimento do TCC foi o que ensejou o ajuizamento da execução, acertada a sentença que extinguiu o feito.

4. Recurso não provido, sentença mantida”. (N.U 0001339-47.2009.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

Mister destacar ainda, que após a análise do
SIMCAR
, o apelado poderá apresentar projeto de recuperação da área degradada e, na hipótese deste ser aprovado, será firmado novo termo de compromisso pelo recorrido, conforme estabelece o artigo 25 da Lei Complementar Estadual anteriormente citada, razão pela qual entendo não haver reparos a ser feito na sentença vergastada.

Importante enfatizar ainda, que conforme vasta jurisprudência desta Corte, a Administração Estadual tem mecanismos para fazer com que o apelado atenda as pendências existentes no processo administrativo.

Posto isso, nego provimento ao presente recurso, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024